Tribunal: TJDFT
Processo: 0709610-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709610-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: LEANDRO LIGOSKI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal (ID 56803178) interposto por Sicoob Unicentro Brasileira em face de Leandro Ligoski ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, na execução de título extrajudicial n. 0732398-18.2022.8.07.0001, determinou o retorno do feito, de acordo com o que já fazia realizado em decisão anterior, nos seguintes termos (ID 133997655 na origem): Trata-se de embargos de declaração (ID. 184828395) opostos pela exequente, no qual alega que a decisão que suspendeu os autos por execução frustrada fora contraditória, posto que está constantemente diligenciando para obter bens passíveis de penhora. Assim, requer a desconsideração da decisão para que seja dado prosseguimento ao feito. É o relato do necessário. DECIDO. A decisão de ID. 182153728 não determinou a suspensão dos autos por execução frustrada, mas apenas determinou a retorno dos autos ao arquivo provisório. A decisão que determinou a suspensão do feito foi a de ID. 180228675, publicada em 03/12/2023, portanto, intempestivos os embargos que visam modificar a decisão que determinou a suspensão do feito. Ademais, a suspensão visa justamente proporcionar à parte tempo para bucar localizar bens e ativos do devedor, razão pela qual também fica suspenso o prazo prescricional intercorrente (que inicia seu curso com a ciência pelo exequente da primeira tentativa frustrada de localização de bens e ativos do devedor), e independe da formulação de requerimentos pelo credor, estando resultando somente da constatação atual da frustração das tentativas viáveis de satisfação da execução. Ainda que os embargos tivessem sido opostos tempestivamente, a decisão de ID. 178698171 determinou a intimação da exequente para apresentação de planilha atualizada do débito e de bens hábeis a satisfazer seu crédito, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. Contudo, a parte autora apresentou apenas a planilha atualizada requerendo “regular prosseguimento do feito”, não indicando nenhum bem hábil a satisfazer seu crédito (ID. 180239891). Deste modo, conforme havia sido informado, este juízo procedeu à suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. Ante o exposto, ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Em verdade, o que a requerida pretende é a modificação do julgado, o que só é cabível mediante recurso próprio, razão pela qual, REJEITO os embargos de declaração opostos. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão suspensiva de ID. 180228675. - Prescrição intercorrente projetada para 07/11/2027 (considerando a data da ciência da frustração da primeira tentativa de citação como marco inicial - 06/11/2023 - expediente de intimação n.o 31956999). Cumpra-se. Intimem-se. Observando-se o feito na origem, constata-se a prolação de sucessivas decisões nas quais o juízo já encaminhava o feito para arquivo provisório: uma, datada de 03/12/2023 (ID 180228675), a segunda, datada de 18/12/2023 (ID 182153728) e a última, em relação a qual a Agravante se insurge, datada de 18/02/2024 (ID 185918871), todas aparentemente fundadas na mesma insurgência, qual seja, o arquivamento provisório inicialmente determinado pelo juízo em dezembro de 2023. Ressalta-se, ainda, que o próprio juízo de origem menciona se tratar de retorno ao arquivo, e não de suspensão por execução frustrada. Considerando que o cenário acima traz ao debate termo preclusivo diante da existência de múltiplas impugnações em face de uma determinação pretérita, como observado na decisão de rejeição dos embargos de declaração, INTIME-SE a Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, sobre o cabimento do presente recurso, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2024 09:42:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador